Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-62.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-62.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADAS: KATHIA LIMA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSILEIA DOS PASSOS CASTRO, KACYLDA LAYANA CASTRO RODRIGUES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO FUNDADO EM DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por COELBA e Recurso Adesivo manejado por KATHIA LIMA SOUZA – ME e MARIA DE LOURDES MAGALHÃES COSTA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória, reconhecendo a nulidade de débito oriundo de “recuperação de consumo”, determinando a abstenção de corte do fornecimento de energia, e condenando a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve julgamento
extra petita
ao se declarar a nulidade do débito; examinar a legalidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo e da posterior suspensão do fornecimento de energia; avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade do débito discutido não configura julgamento
extra petita
, pois a matéria integra o objeto litigioso e encontra respaldo na causa de pedir e nas alegações autorais, sendo medida necessária para assegurar a efetividade do provimento.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A COELBA não comprovou a observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para cobrança de débito por recuperação de consumo, como emissão e entrega do TOI, realização de perícia ou produção de elementos técnicos acessíveis ao contraditório.

6. A cobrança fundada em procedimento unilateral e sem observância do devido processo administrativo é ilegítima e não pode embasar a suspensão do fornecimento de serviço essencial.

7. O corte do fornecimento em razão de débito inexigível configura prática abusiva e enseja responsabilização objetiva da fornecedora pelos danos morais decorrentes, nos termos do art. 14, §1º, I, do CDC.

8. O valor fixado a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, do porte das partes e da extensão do dano, não comportando majoração.

9. Diante do desprovimento da apelação da COELBA, os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Não cabe majoração de honorários em desfavor das Acionantes, diante da rejeição do Recurso Adesivo e da ausência de verba anteriormente arbitrada em favor da COELBA.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação da COELBA desprovida. Recurso Adesivo das Autoras desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CC, art. 186; CPC, arts. 141, 322, §2º, 373, II, 492, 85, §§2º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, 22; Lei nº 9.427/96; Lei nº 8.987/95; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8000765-62.2017.8.05.0052,
oriundos da Comarca de Casa Nova, em que figuram como Apelantes e Apeladas

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, KATHIA LIMA SOUZA - ME e MARIA DE LOURDES MAGALHAES COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO aos Recursos.